Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. CEB. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO CONSTATADO.

1. Conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos causados a terceiros, com base na teoria do risco administrativo.

2. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no caso em análise.

3. No caso concreto, o laudo pericial confeccionado por perito dotado de nível de conhecimento especial e técnico exigido sobre o assunto em particular demonstrou que os danos ocorridos nos equipamentos elétricos não decorreram de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. Assim, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de serviços públicos.

4. Não comprovado o nexo causal entre a conduta da concessionária de serviço público e os danos narrados pela autora, incabível a condenação, por não estar configurada a responsabilidade civil.

5. Recurso conhecido e improvido.